Tribunal: TJPA
Processo: 0011417-09.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011417-09.2016.8.14.0006

APELANTE: PRISCILA GADELHA DO NASCIMENTO MORAIS

APELADO: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, AFASTO A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS MANTIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A teor do art. 1.021, § 2º, do CPC/2015, exerço o juízo de retratação no que se refere às razões do agravante, para reformar a sentença, afastando a condenação em litigância de má-fé.

2 – Em relação aos danos morais, a Agravante não apresentou qualquer novidade capaz de infirmar a decisão a seu favor, nem tampouco debateu os fundamentos da sentença.

3 – Mantida a decisão quanto a repetição do indébito e aplicação dos índices de correção monetária e juros estabelecidos na sentença, uma vez que previstos em contrato, razão pela qual não se aplicam os Temas 99/STJ REsp 1102552/CE e 112/STJ Resp 1110547/PE .

4 – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0011417-09.2016.8.14.0006

AGRAVANTE: CONSTRUTORA CAPITAL S/A

AGRAVADOS: PRISCILA GADELHA DO NASCIMENTO MORAIS

DECISÃO AGRAVADA: ID 12671748

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z.4043 - 3050E

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 13211227), interposto por CONSTRUTORA CAPITAL S/A, face a decisão (ID 12671748), proferida monocraticamente, que
deu parcial provimento ao recurso de Apelação
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-Pa., que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas pela parte requerente, que ajuizou a presente demanda em desfavor da apelante ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e da empresa CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, esta última, embora regularmente citada, não ofereceu defesa, tornando-se revel, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DA OBRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE DEMANDADA – PEDIDO DE REFORMA - LUCRO CESSANTE E DANO MORAL CARACTERIZADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DANO EXTRAPATRIMONIAL E DO LUCRO CESSANTE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1. Verificado que a empresa requerida se encontra na condição de fornecedora de produtos e prestação de serviços, não pode eximir-se da responsabilidade civil, que lhe impõe o contrato firmado com a autora/apelada, promitente compradora.

2. O atraso na entrega do imóvel prometido à venda obriga a empresa vendedor a indenizar o comprador pelo dano material, representado pelo lucro cessante diante da privação do uso e utilidade do bem, calculado em 0,5% do valor venal do imóvel, assim como pelo dano extrapatrimonial, ou seja, o dano moral. Verba indenizatória reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria (precedentes).

3 – Decisão monocrática. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Diante das conclusões do julgado, a CONSTRUTORA CAPITAL S/A, interpôs agravo interno, solicitando o provimento do recurso, ao alegar a inexistência de dano moral em razão do atraso na entrega da obra, ao mesmo tempo em que, subsidiariamente, solicita a minoração do valor da indenização em razão do inadimplemento contratual, asseverando que o atraso na entrega da obra foi apenas de 1 (um), mês.

Pleiteia a reforma da decisão, para que seja excluída a multa por litigância de má-fé, eis que houve mero equívoco/desatenção durante a juntada de documentos, bem como inexistiu conduta dolosa da parte agravante uma vez que os habite-se dos blocos da segunda etapa, foram expedidos na mesma data.

Aduz a necessidade de reforma da decisão, para que seja afastada a repetição de indébito quanto a restituição do valor pago a título de juros.

Pugna pela aplicação dos Temas 99/STJ REsp 1102552/CE e 112/STJ Resp 1110547/PE, e do art. 406 do CC.02 que determinam a aplicação da SELIC para a correção de pleitos indenizatórios, para atualização da condenação de danos materiais e morais, hipótese de já contempla os juros e a correção monetária.

Conclui, solicitando o conhecimento e provimento do agravo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 15465551.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação merece parcial acolhimento.

Com efeito, a teor do art. 1.021, § 2º, do CPC/2015, exerço o juízo de retratação no que se refere às razões do agravante em relação ao descabimento da condenação em litigância de má fé.

O juízo de piso considerou temerária a conduta da agravante em apresentar documentação estranha aos autos, para comprovar fatos nele debatidos. Contudo, não vislumbro na atitude da agravante qualquer dano processual uma vez que se trata do Habite-se, cuja finalidade é comprovar a conclusão da obra, fato que não é controvertido, pois as partes reconhecem como julho de 2015 a data de entrega do imóvel.

Trata-se de mero equívoco na juntada de documentos que não ocasionou qualquer prejuízo ao bom andamento do feito e solução do litígio, razão pela qual, em juízo de retratação, reformo a sentença neste item e afasto a condenação da agravante em litigância de má-fé.

Em relação aos danos morais, os fundamentos da decisão monocrática para manter a condenação não foram rechaçados pelo agravante, que apenas solicitou a reforma sob o argumento de ter sido exíguo o tempo de atraso na entrega do imóvel.

De fato, pela decisão agravada concluiu-se que:

“Assim, a
Apelada programou o nascimento de seu filho para o período de entrega do imóvel
e teve o seu sonho destruído, saber que iria criar seu filho em um ambiente com área com brinquedos para criança, piscinas, quadras de esporte e depois áreas de lazer, com total segurança, em um apartamento amplo e arejado, sempre foi o seu sonho.

Acontece que ocorreu totalmente o contrário do planejado, casou e teve que alugar um apartamento, pequeno sem nenhuma área de lazer, sem elevador, sofreu subindo escada grávida,
o seu filho
, logo a falta de estrutura que tinha planejado, lhe causou uma abalo psicológico muito grande.

A requerente então se viu privada de fruir dos direitos inerentes à propriedade, encontrando óbice para dispor de seu patrimônio como melhor lhe aprouver, sem ter contribuído em nada para isso. Seja residindo no imóvel em questão, seja fruindo de rendimentos próprios da sua locação, é certo que o consumidor se encontra privado do exercício desses direitos inerentes à propriedade e, por conta do inadimplemento contratual da construtora, injustamente passaram a sofrer inaceitáveis prejuízos.

Desta feita a responsabilidade de indenizar é concreta, considerando que se recebesse o imóvel na data aprazada não estariam passando por esta situação.

No caso em tela se enquadra nas duas situações avençadas pelo STJ, restando caracterizada a ocorrência de danos morais à autora de forma presumida, vez que houve atraso absurdo e o imóvel em questão é decorrente de programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, além de ter se casado e não ter podido mudar para o imóvel em razão da mora da requerida.”

Assim, verifico a notável frustração e angústia da autora que adquiriu empreendimento na planta, honrou com suas prestações e ainda não conseguiu mudar-se para sua casa própria, mesmo mensalmente honrando com o financiamento do imóvel.

Dessa forma
deverá ser mantida a decisão
do juízo
a quo
que condenou a Apelante ao pagamento da importância de R$20.000,00 a título de compensação pelos danos morais configurados. Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”).”

E quanto a questão do tempo de atraso na obra foi, esta analisada pela decisão agravada, razão pela qual o valor restou minorado para R$10.000,00, o que entendi como justo, razoável e proporcional ao caso concreto.

Em relação a aplicação da Taxa SELIC, ante os Temas 99/STJ REsp 1102552/CE e 112/STJ Resp 1110547/PE, quanto ao alcance do art. 406 do CC.02, observa-se não guardarem similitude fática com a hipótese dos autos, pois neste, os juros foram convencionados, conforme instrumento de contrato acostado à inicial, não sendo o caso de utilização da taxa SELIC.

E quanto a repetição do indébito, como destacado na decisão agravada, é evidente que a ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTO construtora devem ser responsabilizadas solidariamente, por eventuais cobranças de juros, pois, deram causa a cobrança ILEGAL, devendo ser a responsáveis pela restituição da cobrança indevida na modalidade em DOBRO, pois estas são as beneficiadas com os valores repassados pela CEF, utilizando-os conforme sua necessidade, além de ter dado causa ao dano.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/01/2024